Tribunal: TJDFT
Processo: 0709626-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709626-33.2024.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Aureo Vandro Gulewicz Apeladas: BM Multimarcas Comércio de Veículos Ltda Banco Votorantim S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 71631471) interposta por Aureo Vandro Gulewicz contra a sentença (Id. 71631469) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido improcedente. As partes formularam requerimento de homologação de transação e de extinção da relação jurídica processual, nos moldes da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 75023371). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma estabelecida no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso a regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá exame do mérito no momento em que o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator